Tribunal: STF
Processo: ARE 1387895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, reconhecido. 2. Ademais, o reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF/88. 3. Incidência da Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF. 4. Legalidade da regra de reajustamento, estabelecida na Lei Estadual nº 14.016/10, mediante a utilização do IPC-FIPE, reconhecida. 5. A matéria jurídica debatida na lide não foi objeto da ADI nº 4.420/SP, julgada, em 16.11.16, pelo C. STF, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada, invertido o resultado inicial da lide. 9. Ação, julgada improcedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente